Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700004-14.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: Y. A. G. C., I. V. A. C., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: KARINE ALVES AGUIAR CARDOSO D E S P A C H O Vistos etc. As apeladas V. A. C e Y. A. G. C, menores impúberes, representadas por seus genitores K.A.A.C e J.E.G.C, peticionaram aos Ids. 22423402 e 22510008 requerendo, em caráter de urgência, que o juízo de primeiro grau seja imediatamente comunicado do trânsito em julgado do acórdão, pelo fato de as rés não estarem cumprindo a determinação judicial. Informam que mesmo com o deferimento da tutela provisória e com o posterior trânsito em julgado do acórdão que confirmou a decisão de primeira instância, as autoras continuam desassistidas pelo plano de saúde, mesmo havendo os descontos mediante débito automático das mensalidades, que estão sendo efetuadas na conta do genitor das apeladas. Desse modo, pugnam pela intimação das apelantes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpram a determinação judicial, a fim de que seja ofertado às autoras outro plano de saúde, nas mesmas condições financeiras do anterior e com a mesma cobertura, sob pena de aplicação de multa. Após, pleiteiam o retorno dos autos ao juízo de origem, visto a impossibilidade de fazer o cumprimento de sentença definitivo, pois o sistema está bloqueado no juízo de primeiro grau por estarem os autos digitais no juízo de segundo grau, conforme anteriormente requerido na petição do ID 22423402. Antes de apreciar os pleitos acima, MANIFESTE-SE a ré/apelante, Qualicorp Administradora de Benefícios s.a, acerca das referidas alegações no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.